Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-09.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se admite a justificativa de ausência de dolo na conduta do acusado que descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, quando este, inequivocamente, tinha conhecimento da decisão judicial que as deferiu, e mesmo assim optou por infringi-las. Precedentes deste e. TJDFT.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial, o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. Dessa forma, o envio de mensagens, via aplicativo, ainda que despretensiosas e sem cunho violento, não teria o condão de afastar a tipicidade deste delito.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.